Tribunal: STF
Processo: Rcl 94421
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fabiano Rondon Sampaio contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que o “Reclamante é investigado nos autos do IP nº nº1006442-38.2025.8.26.0050, sob sigilo.”
Acrescenta que requereu o acesso aos autos, em 30/03/2026, e 

“Em 07/04/2026, foi reiterado pedido de acesso e não respondido novamente. Anexos.
Em 22/04/2026 foi publicado no diário oficial intimação para este patrono para que apresentasse justificativa do acesso, a qual os patronos tem interesse no ingresso aos autos conforme despacho em anexo.”

Discorre que nos pedidos de habilitação “já estavam justificados os motivos do acesso ao IP, mesmo assim foram negligenciados e novamente solicitados justificativa para o acesso.”
Ao final, requer o seguinte 

“A concessão de MEDIDA LIMINAR para determinar que a autoridade reclamada forneça, imediatamente, cópia integral e acesso aos documentos já anexados ao IP nº 1006442-38.2025.8.26.0050, sob pena de multa diária e nulidade;
A notificação da autoridade reclamada para prestar informações, no prazo legal;
A procedência total da presente Reclamação, cassando o ato que negou o acesso, para garantir o direito de vista e cópia de todos os elementos já documentados.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente